Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-46.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002994-46.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA KMIECIK - CPF: 522.783.521-72 (RECORRENTE), ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES - CPF: 767.987.122-15 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (RECORRIDO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se nas razões do agravo há simples repetição das razões do Recurso Extraordinário, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

A parte Agravante alega que:

“Por isso, não há que se falar em inadmissibilidade de recurso por estar em harmonia ao TEMA 709 do STF, já que devidamente comprovada a distinção entre o caso julgado e o referido tema, o que foi, inclusive, sustentado em caso idêntico ao presente, que teve a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o que não pode ser ignorado por esta Turma Recursal. Ora, evidente a violação constitucional, a repercussão geral da matéria bem como a não aplicação do Tema 709 do STF ao caso, sendo a reforma da decisão medida impositiva”.

A parte agravada não
apresentou as contrarrazões ao agravo, conforme certidão lançada no ID.

232211188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1002994-46.2021.8.11.0040

Agravante:

PREVISO - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso

Agravada:

Ana Maria Kmiecik

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e trago o presente Agravo Interno para ser julgado pelo órgão colegiado.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Recorrente, ora Agravante, conforme Súmula do Julgamento abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da servidora pública em aposentação especial ante o trabalho exposto a agentes insalubres, tendo sido fixado no caso em comento o pagamento pelos benefícios previdenciários desde o pedido administrativo de aposentadoria.

2. Em razoes recursais, em suma, sustenta a administração que deve ser alterado o marco inicial para o recebimento do benefício, sob o fundamento de que a autora/servidora recorrida permaneceu trabalhando entre o protocolo do pedido e a aposentadoria discutida nos autos. Defende que não poderia a servidora receber seus proventos pelo período em comento e ainda, os benefícios oriundos da aposentadoria.

3. Trata-se de recurso inominado no qual a parte reclamante/recorrida é servidora municipal e trabalha exposta a agende insalubre, fazendo jus a aposentadoria especial.

4. Como se observa, em 08/12/2020 a recorrida apresentou pedido administrativo de aposentadoria, e a sentença que reconheceu o direito da recorrida apenas foi preferida em abril de 2023.

5. Cumpre ressaltar que ambas as verbas possuem caráter alimentício, tanto o salário recebido pela recorrida pela sua contraprestação laboral, seja a verba previdenciária discutida.

6. O impedimento normativo alegado pela recorrente em suas razões recursais veda a possibilidade de acumular aposentadoria e salário de forma simultânea, e já foi devidamente interpretado e pacificado pelo STF ao firmar a tese do tema 709, senão vejamos:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II)
Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros
. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.

7. Nota-se que o marco inicial estipulado pelo juízo de origem para o recebimento dos benefícios está em consonância com o entendimento supratranscrito do STF no tema 709.

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Mantida a sentença proferida por esta Turma, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais permanecem com a exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.

2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2o do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

A parte Agravante sustenta que não é caso de aplicação do disposto no Tema 709/STF. Aduz que a decisão do colegiado da Turma Recursal ofendeu o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.150.

Deve ser ressaltado que no julgamento do

RE 791961
– RG/PR, sob a relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, sob o rito da repercussão geral,
Tema 709
, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

Tese
:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, o excelso Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão embargada para garantir o direito adquirido de quem obtivera decisão transitada em julgado até a data de julgamento dos embargos (23/02/2021), declarando a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por decisão judicial ou administrativa que permitiu o labor nocivo concomitante ao recebimento da aposentadoria especial até, igualmente, a data de proclamação do resultado do julgamento dos embargos de declaração no Tema 709/STF.

Assim, o segurado que retornar voluntariamente ao desempenho de atividade nociva está sujeito à cessação da aposentadoria especial. Contudo, como se observa, foi rejeitada a fixação da data do afastamento da atividade como marco para o início da aposentadoria especial, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação do voto proferido pelo Ministro Relator:

De todo modo, não me parece que, ocorrendo o reconhecimento do direito à aposentadoria especial ao trabalhador que não se afastou daquela atividade nociva, a DIB deva ser fixada na data do afastamento do labor e não na data do requerimento. Isso porque, julgada procedente a ação, subentende-se que a resistência da autarquia era, desde o requerimento, injustificada. Dito de outro modo, o postulante efetivamente fazia jus ao benefício desde o requerimento administrativo. Deverá ele ser penalizado por uma resistência imotivada do INSS, sobretudo quando sabidamente os processos administrativo e judicial alongam-se por tempo demasiado? Não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação.

Quando, ao final do processo, o segurado tem seu direito à aposentadoria reconhecido e fica evidenciada a falta de fundamento para a resistência do INSS desde a entrada do requerimento, o segurado deve ser penalizado com a postergação da data de início do benefício para o momento em que ele se afastar da atividade? Com a devida vênia, aqui me afigura acertada a convicção esboçada pelo Tribunal a quo, o qual, a respeito desse ponto, assinalou que o segurado, quando prossegue no exercício da atividade, possui direito a receber as parcelas vencidas do benefício desde a data do requerimento administrativo.

Isso registrado, vislumbro como mais acertado, quanto a esse tema específico, que, nas hipóteses em que o indivíduo solicita a aposentadoria e continua a exercer o labor especial, a data de início do benefício deva ser a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.”

Portanto, no caso em que o trabalhador solicita a aposentadoria e continua a exercer atividade especial, a data de início do benefício será a de entrada do requerimento, inclusive para efeitos de pagamento retroativo. Porém, assim que efetivada a implantação do benefício de aposentadoria especial, há necessidade de afastamento das atividades laborais nocivas à saúde, conforme destacou o eminente Ministro Relator.

Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Tema 709/STF.

Por fim, inviável, por seu turno, a aplicação da tese firmada no Tema 1.150 da repercussão geral ao presente caso, uma vez que a Agravante não visa ser reintegrada ao mesmo cargo e nem manter-se nele.

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4o do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL no 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl no 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação no 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem no 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC no
45
/04 e da Lei no
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com o
TEMA no 709,
deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no
Tema no 709
, bem como o disposto nas súmulas
279 e 280 do Supremo Tribunal Federal,
em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024